Tribunal: STF
Processo: HC 60387
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
-HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA.
-NÃO TENDO HAVIDO APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA,
COMPETENTE PARA JULGAR, ORIGINARIAMENTE, O HABEAS CORPUS EM QUE SE
ALEGA COAÇÃO ILEGAL POR PARTE DE JUIZ DE DIREITO E O TRIBUNAL DE
ORIGEM.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A RESTITUIÇÃO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL A QUO.